Tribunal: TJPA
Processo: 0801316-13.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA ROBUSTA. CONFISSÃO E PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COMO PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 3º, I, do CP, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório ou se há dúvida razoável que autorize a absolvição do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação do apelante encontra respaldo em robusto acervo probatório, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão da res furtiva e da arma utilizada no delito, laudos periciais, fotografias, autos de entrega, bem como os depoimentos das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. 4. A confissão do réu, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corrobora os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Os depoimentos dos policiais militares são prova idônea e eficaz, especialmente quando coerentes com os demais elementos constantes dos autos, não havendo qualquer mácula que comprometa sua credibilidade. 6. A palavra das vítimas, firme e harmônica com os demais meios de prova, assume especial relevância diante do modo como se perpetraram os fatos, nos moldes do art. 155 do CPP e conforme reiterada jurisprudência do STJ. 7. Não se vislumbra qualquer nulidade na dosimetria da pena, tampouco ilegalidade a ser sanada de ofício. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e improvido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3º, I; CPP, arts. 155, 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 10/10/2017; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 24/05/2022; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 19/11/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801316-13.2024.8.14.0065

APELANTE: ELIAS NUNES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA ROBUSTA. CONFISSÃO E PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COMO PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 3º, I, do CP, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório ou se há dúvida razoável que autorize a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do apelante encontra respaldo em robusto acervo probatório, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão da
res furtiva
e da arma utilizada no delito, laudos periciais, fotografias, autos de entrega, bem como os depoimentos das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

4.
A confissão do réu, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corrobora os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

5. Os depoimentos dos policiais militares são prova idônea e eficaz, especialmente quando coerentes com os demais elementos constantes dos autos, não havendo qualquer mácula que comprometa sua credibilidade.

6.
A palavra das vítimas, firme e harmônica com os demais meios de prova, assume especial relevância diante do modo como se perpetraram os fatos, nos moldes do art. 155 do CPP e conforme reiterada jurisprudência do STJ.

7. Não se vislumbra qualquer nulidade na dosimetria da pena, tampouco ilegalidade a ser sanada de ofício.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e improvido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 3º, I; CPP, arts. 155, 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 10/10/2017; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 24/05/2022; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 19/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Elias Nunes da Conceição, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24936651 - Págs. 3 a 5):

2.1 AUTORIA E MATERIALIDADE

Sobre a autoria e materialidade do crime em questão, nos autos, existem as seguintes provas que formam a convicção deste magistrado, quais sejam:

a) A vítima MARISETE LUCENA RIBEIRO MENDES, em juízo, narrou que observou um movimento na sua residência, mas achou que era seu filho. Até que a porta do seu quarto foi aberta, momento em que o acusado entrou e ficou agachado. Ela mais uma vez pensou que era seu filho, que estava no quarto e perguntou o que ele estava fazendo. Nesse momento, o acusado levantou com uma faca na mão e passou a lhe golpear. Com seus gritos o seu esposo acordou e o acusado também passou a golpeá-lo. O seu marido ainda tentou entrar em luta corporal com o acusado, mas não conseguiu reagir. As agressões só cessaram quando o seu filho escutou o barulho no quarto e o acusado, ao perceber que tinha outra pessoa na residência, fugiu. Afirma ainda, que já havia notado o acusado passando algumas vezes em frente a sua residência antes do dia do roubo. Conseguiu recuperar os objetos roubados, faltando apenas um cartão de crédito, o qual foi cancelado. No momento do delito, o acusado estava com o rosto en coberto, mas identificou a camisa que ele usava. Em decorrência das lesões sofridas ainda sente dores na região dos seus lábios.

b) A vítima OSANI ARAÚJO MENDES, em juízo, informou que ao despertar percebeu que o acusado estava golpeando sua esposa. Logo depois, ele passou a desferir golpes no seu pescoço, que lhe causou ferimentos graves. Não conseguiu reconhecer o acusado pois ele estava com rosto encoberto. Apenas percebeu que o indivíduo era alto e magro.

c) A vítima RUPPERTH NYCKERSON LUCENA MENDES, em juízo, afirmou que era por volta de 02h40, quando foi acordado por gritos dos seus pais. Ao se direcionar ao quarto dos genitores encontrou seu pai caído no chão com o pescoço sangrando e sua mãe ajoelhada na cama com a boca perfurada. Saiu correndo em direção a rua para ver quem estava na sua casa. Contudo, não encontrou mais ninguém. Ao retornar para residência percebeu que o quarto da sua irmã estava todo revirado. Nesse momento, entendeu que se tratava de um roubo. Devido ao estado dos seus pais, os levou para o Posto de Saúde e em seguida foi para Delegacia para relatar o que tinha acontecido. Não foi levado nenhum objeto seu, apenas de seus genitores e de sua irmã.

d) A testemunha de acusação SGT/PM LUCIVAL LOPES DA SILVA JÚNIOR, em juízo, narrou que o filho das vítimas foi ao posto destacado e relatou os fatos. Diante disso, seguiram para o Posto de Saúde para obter mais informações das vítimas. Realizaram diligências pelo local, até que houve uma denúncia anônima de que tinham visto o acusado rondando o local. Saíram em busca do acusado e com ele encontraram alguns anéis das vítimas. As vítimas reconheceram os anéis. Após isso, o acusado confessou o crime. Não houve resistência por parte do acusado. Também foi encontrada uma camiseta que o acusado teria usado no momento do crime.

e) A testemunha de acusação PM ALEX DE ARAÚJO NOVAIS, em juízo, relatou que o filho da vítima acionou os policiais. Realizaram diligências e houve uma denúncia anônima de que o autor do crime era o acusado. Localizaram o acusado e com ele alguns objetos das vítimas e uma faca usada no delito, tendo aquele confessado o crime. As lesões da vítima foram feitas por arma branca.

f) A testemunha de acusação PM JANIELSON COSME JESUS FERREIRA, em juízo, ratificou o depoimento das testemunhas anteriores.

c) Em seu interrogatório, o acusado ELIAS NUNES DA CONCEIÇÃO confessou a autoria delitiva. Relatou que havia ingerido muita bebida alcoólica no dia dos fatos e não se recorda com maiores detalhes do que ocorreu.

Joeirando os autos, as provas acima elencadas comprovam a materialidade do delito de latrocínio, bem como não deixam dúvidas acerca da autoria atribuída ao acusado, sobretudo, pelas palavras das vítimas, das testemunhas de acusação e a própria confissão do acusado em juízo e perante autoridade policial que passam a firmeza e a exatidão de que os fatos são verdadeiros. Deveras, os próprios elementos de informação colhidos perante autoridade policial ratificam o que se confirmou em juízo.

Assim sendo, as provas acima elencadas comprovam tanto a autoria quanto a materialidade do delito de latrocínio praticado por ELIAS NUNES DA CONCEIÇÃO, uma vez que a conduta de “subtrair” “mediante grave ameaça ou violência” é expressamente prevista no tipo penal do artigo 157 do Código Penal Brasileiro (CPB), in verbis:

(...)

Desta forma, a autoria e materialidade dos fatos delituosos em julgamento restaram comprovadas suficientemente, autorizando o decreto condenatório por este juízo.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

O boletim de ocorrência (Num. 24936587 - Pág. 9);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 24936587 - Pág. 8) - que descreve a apreensão de parte da
res furtiva
e uma faca de cozinha, utilizada no delito, apreendidos em poder do réu;

c)

Auto de entrega (Num. 24936589 - Pág. 1), onde houve a entrega da
res furtiva
para a vítima;

d)

Exames traumatológico (Num. 24936587 - Págs. 11 a 20) - atestando ofensa física, por arma branca as vítimas Marisete Lucena e Osanir Mendes. Que resultou em debilidade permanece à primeira e perigo de vida à segunda.

e)

Fotos demonstrando as lesões nas vítimas (Num. 24936590 - Págs. 1 a 4);

f)

Depoimento judicial das vítimas confirmando os fatos narrados na denúncia. Ainda, a vítima Marisete Lucena afirmando que reconheceu a blusa utilizada pelo réu no delito.

g)

Depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram das diligências que culminou na prisão em flagrante do réu, na posse da
res furtiva
– afirmando, também, que ao ser capturado, o réu confessou a autoria delitiva.

h)

Confissão extrajudicial e judicial do réu.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito.

Destaco que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO . SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL . POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso,
o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações . II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017) (grifei)

Outrossim, friso que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne as dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025